Tribunal: TJES
Processo: 5011596-55.2023.8.08.0012
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011596-55.2023.8.08.0012

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA MULHER. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRETÉRITA. PRETENSÃO REPARATÓRIA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, especializada em Violência Doméstica, em face da remessa, pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, de ação de indenização por danos morais ajuizada por Sueli dos Santos Eustachio contra seu ex-cônjuge, Flávio de Oliveira Eustachio, fundada em alegadas agressões físicas, verbais e psicológicas ocorridas ao longo do casamento, já dissolvido por sentença transitada em julgado, com pedido de compensação moral no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a origem fática da pretensão indenizatória em alegados episódios pretéritos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem demonstração de situação atual de risco ou necessidade de tutela protetiva urgente, atrai a competência do juízo especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 atribui competência cível e criminal aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas essa competência não tem caráter irrestrito.

4. A competência cível do juízo especializado deve ser interpretada em conformidade com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e se vincula às medidas de urgência previstas no microssistema e às providências funcionalmente relacionadas a elas.

5. A mera existência de narrativa de violência doméstica no pano de fundo da demanda não basta para deslocar a competência, sendo necessária a efetiva inserção da controvérsia no âmbito material de incidência do art. 14 da Lei nº 11.340/2006.

6. A ação de indenização por danos morais possui natureza eminentemente reparatória e patrimonial, não se confundindo com tutela protetiva urgente.

7. O precedente do STJ no REsp 1.550.166/DF exige, para a incidência da competência da vara especializada em demanda cível, a existência de situação atual de violência doméstica e familiar apta a ensejar, em tese, a adoção de medidas protetivas.

8. Os autos não revelam contemporaneidade do risco, pois a ação foi ajuizada após a dissolução fática e jurídica do vínculo conjugal e sem notícia de novas ocorrências ou agressões posteriores à separação e ao divórcio.

9. O registro sistêmico alusivo à proibição de aproximação da ofendida decorre de equívoco administrativo, sem conteúdo decisório material apto a caracterizar medida protetiva efetivamente deferida.

10. A ampliação da competência da vara especializada para abranger pretensões indenizatórias autônomas fundadas em fatos pretéritos banaliza o microssistema protetivo e compromete a racionalidade funcional das unidades especializadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Conflito acolhido.

Tese de julgamento
:

1. A competência cível do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não possui caráter universal e se restringe às hipóteses funcionalmente ligadas à tutela protetiva da Lei nº 11.340/2006.

2. A ação autônoma de indenização por danos morais fundada em violência doméstica pretérita, sem situação atual de risco ou necessidade de medida protetiva, deve tramitar no juízo cível comum.

3. A mera causa de pedir relacionada a episódios pretéritos de violência doméstica não desloca, por si só, a competência para a vara especializada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 14; LC estadual nº 234/2002, art. 50, III, “b”; LC estadual nº 234/2002, art. 61, I, “a”; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 195.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.550.166/DF; FONAVID, Enunciado nº 03; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.25.239858-1/000, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), 14ª Câmara Cível, j. 06.11.2025; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.25.204447-4/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 22.09.2025; TJES, Conflito de Jurisdição nº 0006682-86.2017.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 07.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para declarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011596-55.2023.8.08.0012

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES (Especializada em Violência Doméstica)

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES (Especializada em Violência Doméstica)
, face a remessa pelo

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES
, da Ação de Indenização por Danos Morais nº 5011596-55.2023.8.08.0012 ajuizada por Sueli dos Santos Eustachio em desfavor de seu ex-cônjuge, Flávio de Oliveira Eustachio.

Consta dos autos que o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES
proferiu decisão declinando de sua competência, ao fundamento de que a pretensão deduzida em juízo possui substrato fático vinculado à ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher durante a constância do casamento, circunstância que, a seu ver, atrairia a competência absoluta da vara especializada, em observância ao disposto no artigo 50, inciso III, alínea “b”, do Código de Organização Judiciária deste Estado (LC nº 234/02), bem como ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.550.166/DF.

Recebidos os autos, o
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES (Especializada em Violência Doméstica)
suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando, em síntese, que a competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui natureza estritamente cautelar, restringindo-se à decretação e ao acompanhamento de medidas protetivas de urgência, não alcançando demandas de índole eminentemente patrimonial e reparatória, como a ação de indenização por danos morais.

Por meio do despacho de ID 17553953, designei provisoriamente o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA para apreciar as medidas urgentes, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18743113, opinou pelo reconhecimento da competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES.

Pois bem.

Cumpre assentar, de início, que a demanda originária revela pretensão de feição nitidamente cível e patrimonial, por meio da qual a autora busca a condenação de seu ex-cônjuge ao pagamento de compensação por danos morais no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, ao argumento de ter sofrido agressões físicas, verbais e psicológicas ao longo de mais de vinte e sete anos de matrimônio. Importa registrar, ademais, que o vínculo conjugal já se encontrava dissolvido por sentença transitada em julgado em
20 de julho de 2022
, proferida pelo Juízo da
4ª Vara de Família de Cariacica
.

A controvérsia posta a desate cinge-se, portanto, a definir se a mera origem fática da pretensão indenizatória em alegados episódios de violência doméstica pretérita seria, por si só, bastante para deslocar a competência ao Juizado especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A meu sentir, a resposta é negativa.

Com efeito, para a fixação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, impõe-se a verificação das hipóteses legalmente previstas no artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, que assim dispõe:

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A leitura do referido dispositivo evidencia que a competência híbrida ali prevista não ostenta caráter irrestrito nem autoriza, por si só, a remessa de toda e qualquer demanda cível fundada, mediata ou remotamente, em alegações de violência doméstica pretérita. Ao revés, a norma deve ser interpretada em consonância com a finalidade protetiva do microssistema instituído pela Lei Maria da Penha, cuja atuação jurisdicional especializada se volta à tutela célere e eficaz de situações que reclamem intervenção estatal específica em razão da violência doméstica e familiar.

Nessa linha, embora a Lei nº 11.340/2006 contemple competência cível e criminal aos Juizados especializados, a competência cível, em particular, não possui abrangência universal. No ponto, restringe-se, em essência, às medidas de urgência previstas na própria Lei Maria da Penha e às providências a elas funcionalmente ligadas, não alcançando pretensões autônomas de natureza eminentemente patrimonial ou reparatória, como ocorre na hipótese vertente.

Em outras palavras, não basta que a causa possua, em seu pano de fundo, narrativa de violência doméstica. É indispensável que a controvérsia se insira, de modo efetivo, no âmbito material de incidência do artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, o que não se verifica quando se está diante de ação indenizatória fundada em fatos pretéritos, desacompanhada de situação atual de risco ou de necessidade de tutela protetiva urgente.

Essa compreensão, aliás, harmoniza-se com a orientação consolidada no
Enunciado nº 03 do FONAVID
, segundo o qual a competência cível do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não detém natureza universal, devendo permanecer funcionalmente vinculada ao escopo protetivo que inspira a Lei Maria da Penha.

Não bastasse isso, a própria leitura atenta do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Juízo suscitado,
REsp 1.550.166/DF
, conduz a conclusão diversa daquela adotada na decisão declinatória. Isso porque a Corte Cidadã, longe de sufragar um alargamento indistinto da competência das varas especializadas, assentou, precisamente, a necessidade de que, ao tempo do ajuizamento da demanda cível,
esteja configurada situação atual de violência doméstica e familiar
, potencialmente apta a justificar a incidência do sistema protetivo da Lei nº 11.340/2006. Não por outra razão, ali se consignou que, “
no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
”.

Tal premissa, no caso vertente, não se verifica.

Ao revés, o acervo informativo dos autos evidencia a ausência de contemporaneidade do risco e de elementos fáticos atuais capazes de atrair a competência protetiva da vara especializada. A ação indenizatória foi ajuizada após considerável lapso temporal da dissolução fática e jurídica da relação conjugal, sem notícia de persistência de situação presente de vulneração apta a justificar intervenção cautelar específica. Soma-se a isso o fato de que, segundo as pesquisas realizadas pelo órgão ministerial junto ao sistema da Polícia Civil (SISP-ES), não foram identificados registros de novas ocorrências ou indícios de agressões posteriores à separação de fato e à homologação do divórcio.

Também não infirma essa conclusão a referência, constante das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível, à suposta existência de decisão concessiva de medida protetiva em favor da autora, atribuída ao Juízo Criminal, sob o ID 83624461. Conforme bem esclarecido no parecer ministerial, a inserção, no sistema, do código alusivo à “
proibição de aproximação da ofendida
” decorreu de mero equívoco administrativo, utilizado para viabilizar rotinas internas relacionadas ao cumprimento de metas do Conselho Nacional de Justiça e ao regular andamento do feito, sem que disso decorresse efetivo deferimento material de medida protetiva fundada na constatação de risco concreto. Cuida-se, pois, de registro meramente instrumental, destituído de aptidão para alterar a natureza da controvérsia ou deslocar a competência jurisdicional.

Nesse contexto, admitir a competência da vara especializada para processar a presente demanda equivaleria, em última análise, a ampliar indevidamente o alcance do microssistema da Lei Maria da Penha para abranger pretensões indenizatórias autônomas fundadas em fatos pretéritos, ainda que desvinculadas de situação atual de risco ou de necessidade de tutela protetiva urgente. Tal exegese, para além de desbordar da finalidade legal, conduziria à indesejável banalização da competência das unidades judiciárias especializadas, em prejuízo de sua racionalidade funcional e da própria eficiência na tutela dos casos que efetivamente reclamam resposta estatal imediata e protetiva.

Desse modo, à míngua de quadro fático contemporâneo de violência doméstica e familiar que justifique a incidência da competência protetiva especializada, e tratando-se de demanda de natureza eminentemente reparatória, com conteúdo patrimonial e lastro em fatos pretéritos atinentes a vínculo conjugal já extinto, a competência para processar e julgar a causa remanesce com o juízo cível comum.

Tal entendimento, de resto, encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. A competência do juizado de violência doméstica se limita às medidas de proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.
Sendo o objeto da lide pedido de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir seja oriunda de violência doméstica, a competência para julgar a ação é do juízo cível comum.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.25.239858-1/000, Relator(a): Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado) , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2025, publicação da súmula em 06/11/2025)- destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA CÍVEL. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO ACOLHIDO. [...]
O Enunciado nº 3 do FONAVID dispõe que a competência cível dos Juizados de Violência Doméstica é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, devendo as ações de família e de natureza cível tramitar nas varas próprias. A pretensão indenizatória, embora fundada em atos de violência doméstica, busca apenas a reparação civil pelos danos causados, não se confundindo com a tutela protetiva prevista na Lei Maria da Penha. O TJMG consolidou entendimento de que compete ao juízo cível processar e julgar ações indenizatórias decorrentes de violência doméstica.
[...]

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.25.204447-4/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 22/09/2025, publicação da súmula em 25/09/2025) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. LEI MARIA DA PENHA. NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA RESTRITA AO JULGAMENTO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. [...] Embora a Lei nº 11.340/2006 preveja alguns institutos de cunho cível, a sua natureza é eminentemente penal, de modo que
a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher se limita ao processamento e julgamento das medidas de urgência destinadas à proteção da família.
Doutrina e jurisprudência. A ação de divórcio litigioso constitui feito de natureza cível por excelência, sendo competente para dela conhecer e julgar o juízo da Vara de Família, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária). A distribuição de ações de cunho cíveis ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ocasionará um abarrotamento de ações que fogem à finalidade da vara especializada (TJES; CJur 0006682-86.2017.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 07/03/2018; DJES 16/03/2018). - destaquei

Firme nessas considerações,
conheço
do presente conflito negativo para
d
eclarar a competência do

JUÍZO
DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES

para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
d
eclarar a competência do

JUÍZO
DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES

para processar e julgar a demanda originária.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.